Tribunal: TJDFT
Processo: 0718591-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718591-65.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILTON MARCELO DOS SANTOS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26378421) interposto por AILTON MARCELO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama que, nos autos do cumprimento de sentença aviado pelo agravante em desfavor do BRADESCO SAÚDE S.A., acolheu a impugnação apresentada pelo agravado para afastar a multa arbitrada na ocasião do deferimento da tutela de urgência. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 26378426): De partida, cabe anotar que a multa diária ou astreintes está prevista no art. 536 e seguintes do CPC, assim redigidos, in verbis: “Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1° Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. [...] Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1° O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; [...]” Com efeito, a finalidade do instituto da multa diária não é reparatória, ao contrário, tem a finalidade de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer a que estiver obrigado, servindo como meio de coação indireto à disposição do juízo. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente, in verbis: “PROCESSO CIVIL.AGRAVO DE INSTRUMENTO.EXECUÇÃO DE MULTA. EXCESSO. VALOR DESPROPORCIONAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MODIFICAÇÃO DO VALOR. APLICABILIDADE DO ARTIGO 537, § 1.o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.O valor da multa fixada, sob a forma de astreintes, encontra-se desvirtuado da realidade processual em decorrência de fato atribuído à parte. 2. As astreintes, por sua natureza inibitória, não representam qualquer reparação, prestando-se a compelir ao cumprimento do provimento judicial. 3.Nos termos do artigo 537, § 1o, do CPC, "Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.§ 1o.O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - Se tornou insuficiente ou excessiva;II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento". 4. O Valor da multa estando desproporcional e incompatível com a finalidade coercitiva do instituto, causa o enriquecimento sem causa da parte beneficiária. 5.Recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1219865, 07047896820198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante disso, não há direito adquirido em relação aos valores fixados a título de multa diária, tanto é que o Código de Processo Civil, no §1o do art. 537, ensina que o magistrado poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor, a periodicidade ou até mesmo suprimir a multa diária, conforme se mostre necessário e suficiente para a consecução da finalidade maior, que é a efetivação da tutela ou a obtenção de resultado prático equivalente. Tanto é assim, que a matéria não faz sequer coisa julgada, sendo que a modificação ou a supressão das astreintes pode ser levada a efeito, inclusive, após o trânsito em julgado da decisão que a estipulou originalmente. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ASTREINTES FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DAS AUTORAS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do NCPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes. 2. O Tribunal a quo, ao reduzir o valor da multa diária de R$ 500.000,00 para R$ 100.000,00, o fez com amparo nos elementos de convicção dos autos, notadamente na assertiva segundo a qual apenas com a dilação probatória seria possível evidenciar se a divulgação da matéria referente a programa televisionado pela emissora extrapolaria o conteúdo jornalístico, o que não poderia se dar naquele momento por faltarem elementos suficientes para corroborar a pretensão de majoração da penalidade. 3. A majoração do valor atribuído às astreintes implica, como regra, o revolvimento de fatos e circunstâncias da causa, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 807.616/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 10/05/2018)” A possibilidade de fixação de multa diária pode ser tomada de ofício pelo órgão julgador, independentemente de pedido da parte interessada. Assim, friso que não há espaço para questionamento a respeito da preclusão da matéria ou ofensa à dialeticidade recursal, uma vez que, como salientado, é pacífico o entendimento do STJ de que a matéria não está albergada pela preclusão, perpassando, inclusive, o trânsito em julgado. Fixadas tais premissas de cunho legal e jurisprudencial, passemos à análise dos fatos ocorridos no processo. Inicialmente, o magistrado (juiz substituto) determinou a fixação de multa diária caso não cumprida a determinação de solicitação de retirada do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito, conforme se verifica da Decisão de ID no 13088171. No caso dos autos, a par da celeuma acerca do cumprimento ou não da tutela de urgência dentro do prazo de 24 horas estabelecido na decisão em comento, restou incontroverso que o início do fornecimento da medicação ocorreu a partir do dia 03/04/2019, ou seja, 7 dias após a intimação do plano de saúde acerca do "decisum" (ID 30943807). Ademais, extrai-se dos autos que, em que pese o aludido atraso no fornecimento da medicação em questão, que se afigura razoável diante da situação delineada nos autos, entendo que não restam dúvidas de que foi alcançada a finalidade maior pretendida com o arbitramento das astreintes, qual seja, a efetivação da tutela de urgência deferida. Assim sendo, não vislumbo mais haver justa causa para manutenção da multa arbitrada por ocasião do deferimento da tutela de urgência na fase cognitiva da demanda. Por fim, acerca do pedido formulado pela parte exequente de condenação da executada ao pagamento de multa do pato atentatório à dignidade da Justiça, o art. 77, § 2o, do CPC, estabelece que configura ato atentatório à dignidade da justiça a não observância de alguns dos deveres das partes e seus procuradores no processo, quais sejam, o de cumprir as decisões jurisdicionais e não criar embaraços à sua efetivação, bem como o de não criar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito, estando previstos, respectivamente, nos incisos IV e VI, do referido dispositivo. Com efeito, de acordo com princípio da boa-fé, que orienta as relações processuais, as partes devem, durante o litígio, agir com lealdade e transparência, sob pena de incorrerem em ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa de até vinte por cento (20%) sobre o valor da causa. No caso dos autos, não vislumbro a prática de tal ato pela parte executada/impugnante, na medida em que não restou comprovado nos autos que os recibos de envio e recebimento dos telegramas que se alega terem sido encaminhados ao exequente impugnados teriam sido forjados, pelo que não se mostra possível a imposição de multa com fundamento no § 2o do art. 77 do CPC. Isso posto: 1) excluo a multa arbitrada a título de astreintes na fase de conhecimento da demanda, com fulcro no art. 537, § 1o, I, do CPC; e, 2) acolho a impugnação maneja sob o ID 81900993, para excluir do valor devido a incidência da multa mencionado no item 1 da presente decisão. Deixo de arbitrar honorários sucumbenciais em favor da parte executada/impugnante, uma vez que o acolhimento da impugnação deu-se em razão da exclusão da multa arbitrada a título de astreintes. Noutro giro, considerando que os valores depositados referentes à referida multa (ID 81900979) foram transferidos em favor do patrono do exequente (ID 80907419), determino a restituição dos referidos valores mediante o depósito da indigitada quantia, com as devidas atualizações, em conta judicial vinculada ao presente feito. Inconformado, sustenta o agravante que a multa cominatória é devida, porquanto a agravada cumpriu a destempo a ordem judicial para fornecimento do medicamento. Apresenta julgados em reforço à tese de que o descumprimento da obrigação atempadamente acarreta a aplicação da penalidade. Assim, requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, a fim de que a sanção seja mantida. Pede, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Instado a comprovar sua miserabilidade jurídica (ID 26403716), juntou petição e documento (ID 26647736) referente ao comprovante de benefício previdenciário. É o relato do essencial. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, tenho que razão assiste ao agravante. A respeito do assunto, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente recebe, consoante o documento de ID 26647736, benefício previdenciário do INSS no importe de R$ 1.345,00 (mil, trezentos e quarenta e cinco reais). Não se deve perder de vista que, consoante os ditames do art. 99, § 2o, do CPC/2015, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto”. A meu ver, o demandante carreou aos autos elementos satisfatórios para confirmar a modicidade de recursos para o pagamento das despesas processuais. Convém registrar, por oportuno, que a Defensoria Pública, segundo a Resolução 140/2015, reputa hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários mínimos. Assim, concedo ao agravante a gratuidade de justiça pleiteada. Passo ao exame da liminar. O Código de Processo Civil estabelece que para a concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal é necessária a presença, conjunta, da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e da possibilidade de a parte agravante vir a experimentar, em decorrência da decisão hostilizada, danos irreparáveis ou de difícil reparação (periculum in mora). Na espécie, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Com efeito, embora seja controverso o cumprimento ou não da tutela no prazo de 24 horas, ficou evidente a efetivação de fornecimento do remédio a partir do dia 03/04/2019, sete dias após o édito (ID 34303770 do processo de origem). Ora, as astreintes constituem medida coercitiva, destinada a obrigar o devedor ao cumprimento da obrigação, tendo o colendo Superior Tribunal de Justiça assentado: “As astreintes não têm caráter punitivo, mas coercitivo e tem a finalidade de pressionar o réu ao cumprimento da ordem judicial” (AgRg no AREsp 419.485/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04-12-2014, DJe 19-12-2014). Dispõe o artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I) se tornou insuficiente ou excessiva; II) o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Desse modo, tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, em prazo bastante razoável, não se visualiza, de plano, motivo para manter a multa. Nesse sentido, confira-se julgado deste egrégio Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). PRAZO EXÍGUO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA EM TEMPO RAZOÁVEL. AFASTAMENTO DA MULTA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Do artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, extrai-se a ausência de óbice para que o valor da penalidade seja reapreciado, se insuficiente ou excessivo, podendo o Magistrado, de ofício ou a requerimento, modificar não só o valor como a periodicidade da multa e até mesmo excluí-la, caso observe que os parâmetros aplicados sejam inaptos a compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer ou, ainda, desproporcionais. 2 - Constatando-se exíguo o prazo concedido na decisão judicial e tendo a parte Agravante cumprido a obrigação em tempo razoável, afasta-se a multa cominatória aplicada, sob pena de enriquecimento sem causa da parte Exequente. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1250408, 07000025920208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A respeito da atualização monetária por tratar-se, tão somente, de recomposição do valor aquisitivo da moeda, não ocasionando nenhum plus patrimonial, entendo pertinente a sua incidência. Sobre o tema, colha-se jurisprudência desta Casa de Justiça: APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. MULTA CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. APLICÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA CABÍVEL. 1. Diante da desobediência às regras contratuais livremente pactuadas entre as partes (pacta sunt servanda), mostra-se cabível a aplicação de multa prevista em contrato, em razão de violação aos termos pactuados. 2. A correção monetária visa compensar a perda de valor da moeda. Sua aplicação não configura acréscimo, mas mera recomposição do valor real da moeda, para preservar seu poder aquisitivo frente ao processo inflacionário. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça. 3. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1140728, 07166550720188070001, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 4/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília, 23 de junho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador